Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA. VALOR FINAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação (17/10/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (16/2/2023). Julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos materiais e morais. Afirmou que, no dia 25 de fevereiro de 2022, celebrou um contrato digital com a concessionária requerida de compra e venda do veículo novo da marca NISSAN VERSA 1.6 ADVANCE CVT, pelo valor de R$ 102.000,00. Alegou que ficou acordado que a concessionária compraria o carro usado de sua propriedade pelo valor R$ 106.000,00, o qual estava alienado a um consórcio. Esclareceu que a ré se comprometeu a quitar a quantia de R$ 56.000,00 referente ao consórcio restando um saldo de R$ 50.000,00 com a concessionária, de forma que financiaria o valor de R$ 52.000,00 para liquidar o saldo do carro novo. Entretanto, sustentou que no contrato financiamento constou o valor de R$ 65.377,62. Diante de tais fatos ajuizou a presente ação, requerendo a restituição, na forma dobrada, do valor financiado a mais, na quantia de R$ 13.000,00 e a compensação financeira a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso do autor: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, que é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. Após intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência ou para juntar comprovante do pagamento das custas e do preparo (ID 48822434), o autor deixou transcorrer seu prazo em branco (ID 49067923). Não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da incidência da gratuidade de justiça, impondo o indeferimento do pedido. O prazo para a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo é peremptório no caso em exame. Para além disso, o autor comprovou movimentação bancária entre com ativo superior a R$9.000,00, que evidentemente não se coaduna com a hipossuficiência alegada. Diante da ausência dos pressupostos recursais, não conhecido o recurso da parte autora por deserção. A juntada de documentos extemporaneamente não implica em restituição do prazo regimental. Contrarrazões apresentadas (ID 48636265).
4. Recurso da ré: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48636259 e 48636261). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48636267).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais decorrentes do descumprimento da oferta.
6. Recurso da ré: Em suas razões recursais, a requerida afirmou que o veículo usado de propriedade do autor foi adquirido no valor de R$ 96.000,00 e não por R$ 106.000,00. Alegou que após a quitação do consórcio, no valor de R$ 56.497,63, restou um crédito remanescente de R$ 39.502,37, sendo financiada a quantia de R$ 63.000,00, conforme contrato. Sustentou não ter ocorrido qualquer irregularidade na prestação do serviço, porquanto não existiu descumprimento de oferta e o preço final pago pelo produto correspondeu exatamente ao negociado e aceito pelo autor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Do conjunto probatório verifica-se que a preposta da ré negociou a venda de um veículo novo da marca NISSAN VERSA 1.6 ADVANCE CVT, pelo valor de R$ 102.000,00, cuja forma de pagamento seria o saldo resultante da compra do veículo usado da marca I/M.BENZ C200 por R$ 106.000,00, após a quitação do consórcio no valor de R$ 56.000,00, consistente na quantia de R$ 50.000,00 de entrada e financiamento bancário do saldo devedor de R$ 52.000,00, conforme se extrai da conversa de ID 48635253 - Pág. 2. O conteúdo do diálogo não foi impugnado pela ré, que apenas afirmou que tais conversas foram meras tratativas comerciais, sem força de contrato (ID 48636257 - Pág. 4).
9. Entretanto, o valor da venda do automóvel NISSAN VERSA 1.6 ADVANCE CVT subiu para R$ 115.000,00 (ID 48636216 - Pág. 1), a avaliação do carro recebido como entrada, reduziu para R$ 96.000,00 (ID 48636245 - Pág. 1) e constou na Cédula de Crédito Bancário o valor final da contratação de R$ 65.377,62 (ID 48636218 - Pág. 1).
10. Ao contrário do alegado pela ré, extrai-se do áudio de ID 48636226 - Pág. 1 (aos 54 segundos) que a vendedora reconhece que o erro foi não ter informado ao consumidor sobre o valor final do veículo, embora se justifique que a negociação se referia ao valor que ficaria a parcela e não sobre o valor final do veículo.
11. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
12. Conforme destacado na sentença, não sendo a parte devidamente informada sobre as alterações de preço do contrato aderido, mostra-se abusiva a cobrança de valor superior ao pactuado, colocando a parte consumidora em desvantagem exagerada, em afronta as normas consumeristas (artigo 51, inciso IV do CDC). Portanto, no caso, o consumidor faz jus ao recebimento da diferença no valor entre o preço da oferta e o preço final do veículo, o qual impactou no valor financiado.
13. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de êxito recíproca dos recorrentes.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.